Tribunal: TJSP
Processo: 2015177-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (assessoria financeira). Decisão agravada que determinou nova citação de um dos réus. Ausência de subsunção ao rol do art. 1015, e de urgência de inutilidade de julgamento de futura apelação. Precedentes.
Considerando que a decisão agravada não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e inexistindo elementos aptos a afastar o caráter taxativo das hipóteses de

Ementa:
Prestação de serviços (assessoria financeira). Decisão agravada que determinou nova citação de um dos réus. Ausência de subsunção ao rol do art. 1015, e de urgência de inutilidade de julgamento de futura apelação. Precedentes.
Considerando que a decisão agravada não está inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e inexistindo elementos aptos a afastar o caráter taxativo das hipóteses de interposição do recurso de agravo de instrumento, à luz do regramento processual, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de requisito de admissibilidade, é medida que se impõe.
Agravo não conhecido.